Tribunal: STF
Processo: ARE 1476670
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NA AL. "B" DO INC. III DO ART. 102. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.   



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, cujos trechos relevantes do voto destaco:  



    “(...) Na situação dos autos, como bem explanado na sentença, não há como censurar o indeferimento sindicado, que aponta para a perda da qualidade de segurado do de cujus, à época do fato gerador do benefício objeto da vertente demanda. 



    Para melhor ilustrar, bem como a fim de evitar repetições desnecessárias, colaciono trecho do julgado impugnado, o qual adoto como parte da fundamentação, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995:



    ‘(...) Em relação à qualidade de segurado do falecido, na data do óbito (17/07/2022 - id6264948), esta não restou demonstrada nos autos. 



    Quanto ao ponto, analisando as informações constantes no CNIS (id6264965), constata-se que a última contribuição vertida ao RGPS, na qualidade de contribuinte individual, foi efetuada para a competência de 01/2020, o que manteve a qualidade de segurado do falecido até 15/03/2021, em razão do período de graça de 12 meses (art. 15, II e art. c/c art. 30, I, ‘b’ da Lei 8.212/91). 



    Não foi arguida, nem comprovada, qualquer causa de prorrogação do período de graça. 



    Portanto, tendo o instituidor falecido no dia 17/07/2022, quando não mais detinha a qualidade de segurado da previdência social, não merece prosperar a pretensão autoral. 



    No que concerne aos demais pressupostos exigidos para a concessão do benefício postulado, quais sejam, o óbito e, sobretudo, a qualidade de dependente da autora, não há necessidade de esquadrinhá-los, tendo em vista que o requisito da qualidade de segurado, consoante elucidado acima, não foi preenchido, impedindo o acolhimento do pleito, por serem as exigências legais cumulativas e não alternativas. 



    Dessarte, concluo que não restou comprovada a qualidade de segurado do falecido na data do óbito, imprescindível para a concessão do benefício de pensão por morte, restando acertada a decisão administrativa do INSS. (...)’



    Em suma, como bem decidido pelo douto juízo monocrático, a despeito dos argumentos articulados na peça recursal ora sob exame, do confronto entre a documentação alçada aos autos com a prova oral produzida, infere-se que o curso natural da demanda há de ser mesmo o da improcedência. 



    Registre-se que, à luz das informações consignadas no CNIS do falecido (v. evento 1963842), não se extrai o número de contribuições que autorizem a prorrogação do período de graça, na forma do art. 15, § 1º da Lei nº 8.213/91, sendo certo, de outro giro, que a parte autora, em momento algum, alega a ocorrência de desemprego involuntário, de modo a tangenciar a hipótese prevista no § 2º do mesmo dispositivo legal. 



    Assim, examinando atentamente a sentença recorrida, constato que o Juízo a quo formou seu convencimento à luz de uma análise adequada dos fatos, aplicando corretamente as normas de regência. Por tal razão, deve o julgado ser mantido em todos os seus termos e pelos próprios fundamentos, na forma prevista no art. 46 da Lei n.º 9.099/95. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para confirmar a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.”  (e-doc. 9, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega violado o art. 102, inc. III, al. “b”, da CRFB.



    2.1. Argumenta que “o acórdão proferido pela Egrégia 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, não atendeu no seu julgado, e por votação unânime, não considerou o início de prova material e a documentação de contribuinte do falecido. O conhecimento e improvimento do recurso inominado da Recorrente e a manutenção da sentença monocrática de 1º Grau foram de maneira concebível por este respeitoso Tribunal ad quem, pois de maneira clara e evidente a Acordão não reformado é demais injusta e severo, quando há nos autos que o companheiro da Recorrente comprova ser contribuinte, possuindo até vínculo empregatício que caracteriza sua condição de contribuinte do Recorrido” (e-doc. 11, p. 5-6).



    2.2. Pede “seja dado provimento para o fim de que seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário aplicando esta Egrégia Corte o conhecimento da matéria recorrida e, no mérito, dar provimento à inconformidade, cassando-se, destarte, a veneranda decisão da Egrégia 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará, reformando o Acórdão, para concessão da Pensão por Morte a Recorrente em todos os seus termos inicial” (e-doc. 11, p. 6).



    3. A Turma Recursal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela insuficiência da preliminar de existência da Repercussão Geral; pela ausência de ofensa constitucional direta; e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 13).



    4. A agravante argumenta que, “no RExt [Recurso Extraordinário] preponderou o debate à negativa de vigência de norma federal, no caso o inc. II, do art. 1.022, do CPC. Não só isso, identicamente se sustentou a ausência de prestação jurisdicional, sob o enfoque do art. 489, § 1º, incs. III e IV, da Legislação Adjetiva Civil. Por isso, inadequada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário” (e-doc. 15, p. 3).



    4.1. Sustenta que “o STF já julgou procedente o direito ao pensão por morte por simples provas documentais” (e-doc. 15, p. 3).



    É o relatório.  



    Decido.    



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    7. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 11, p. 3), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, §1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    8.  Ademais, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base na legislação infraconstitucional e em elementos fáticos-probatórios carreados aos autos. 



    8.1. Assim, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário apreciar a legislação infraconstitucional, Lei nº 8.213, de 1991, e proceder ao revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8.2. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e de ambas as Turmas do Pretório Excelso:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ARTIGO 203, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (ARE nº 865.645-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 16/04/2015, p. 23/04/2015; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício. Concessão. Requisitos. Não comprovação. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o critério definido pelo art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 é apenas um indicativo objetivo, o qual não exclui a possibilidade de verificação da hipossuficiência econômica dos postulantes do benefício assistencial de prestação continuada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 834.476-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 08/04/2015; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. INCAPACIDADE DE TRABALHO: NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 828.484-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/09/2014, p. 26/09/2014; grifos nossos).



    9. Além disso, o presente caso não trata de acórdão que tenha declarado, nos termos do art. 97 da Constituição, a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea “b” do art. 102, III, da Carta da República.



    9.1. A interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inc. III, al. “b”, da Carta Magna, pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, e quanto às alegações da recorrente dizem respeito ao fato de que teria comprovado “através dos documentos juntados, nos autos, sua atividade urbana e contribuinte, pois são mais que suficientes para comprovar a atividade do mesmo, observa-se que foi atendido o requisito do período de carência, que é o início da prova material exigido para concessão da pensão por morte” (e-doc. 11, p. 5).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 27 28 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator